Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.103.841/0001-73 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (AGRAVADO), MARCOS VILELA DE FREITAS - CPF: 362.216.001-20 (AGRAVADO), SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 405.565.141-49 (AGRAVADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (AGRAVADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL.

DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE APENAS 50% DO BEM.
MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AQUISIÇÃO DE GADO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. BENEFÍCIO À FAMÍLIA PRESUMIDO. COMUNICAÇÃO DE BENS. ARTS. 1.658 E 1.664 DO CC. ÔNUS PROBATÓRIO DO CÔNJUGE MEEIRO. PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de apenas 50% do imóvel de matrícula n.o 5.543 do CRI de Nova Ubiratã/MT, postergando a análise sobre a possibilidade de constrição da integralidade do bem em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a dívida executada foi contraída em benefício da família; (
ii
) se é possível a penhora da integralidade do imóvel ou apenas da meação do executado; e (
iii
) a quem compete o ônus de provar que a dívida
não reverteu em proveito comum.

III. Razões de decidir

3.
A dívida foi contraída em 2016, na constância do matrimônio, mediante aquisição de gado de elite em leilão, destinado à atividade produtiva do executado como pecuarista, evidenciando investimento que reverte em proveito da entidade familiar.

4.
Nos termos dos
arts
. 1.658 e 1.664 do CC, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento e os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas para atender aos encargos da família.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, em casos tais, presume-se o benefício à família, competindo ao cônjuge meeiro o ônus de demonstrar que a dívida não reverteu em proveito comum.

6.
Inexistem nos autos elementos que indiquem que a dívida não tenha beneficiado a família
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Presume-se contraída em benefício da família a dívida originada de aquisição de semoventes destinados à atividade produtiva desenvolvida na constância do casamento.

2.
Compete ao cônjuge meeiro o ônus de comprovar que a dívida contraída pelo consorte não reverteu em proveito da entidade familiar.

3.
Demonstrado o benefício à família, autoriza-se a penhora sobre a integralidade do imóvel comum do
casal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGRO
B
ILARA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no
1020036-81.2016.8.11.0041
ajuizada em face de
JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS, MARCOS VILELA DE FREITAS, SANDRA VILELA DE FREITAS OLIVE
I
RA e VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF
, que
determinou a penhora de apenas
50% do imóvel e matrícula no 5.543 do CRI de Nova Ubiratã/MT, postergando a análise quanto à possiblidade de constrição sobre a integralidade do bem.

Nas razões recursais, a agravante
a
rgumenta que a dívida foi contraída na constância do matrimônio para incremento da atividade produtiva do executado

JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS
como pecuarista, mediante aquisição de gado de elite em leilão, presumindo-se contraída em proveito da família.

Invoca os
arts
. 1.658 e 1.664 do C
C
, que estabelecem a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento e a responsabilidade solidária pelos encargos da família.

Sustenta que o benefício em favor da entidade familiar é presumido, competindo ao cônjuge meeiro o ônus de comprovar que a dívida não reverteu em proveito comum.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja deferida a penhora sobre a integralidade do imóvel, alegando risco ao resultado útil do processo executivo, ante a possibilidade de alienação da cota-parte pela
cônjuge meeira
.

Ao final, postula a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora sobre 100% do bem.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
342531399
.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora da integralidade do imóvel de matrícula n.o 5.543 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, ou se a constrição deve limitar-se à cota-parte do executado

ESPOLIO DE
JOSÉ GILBERTO
BORGES DE FREITAS.

Com efeito, o art. 1.658 do C
C
estabelece que,
“
no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes”
.

Por sua vez, o art. 1.664 do mesmo diploma legal dispõe que
,

“
os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal
”
.

No caso em análise, a dívida objeto da execução foi contraída em 2016, portanto, na constância do matrimônio do executado. Trata-se de obrigação decorrente de aquisição de semoventes (gado de elite) em leilão, destinados à atividade produtiva do executado como pecuarista.

A natureza da dívida evidencia que os valores foram empregados no incremento da atividade econômica desenvolvida pelo executado, da qual decorre o sustento da família.

A aquisição de gado de elite em leilão constitui investimento patrimonial que reverte em proveito da entidade familiar, ampliando o patrimônio comum do casal.

A jurisprudência do
STJ
é firme no sentido de que, em casos tais, presume-se o benefício à família, competindo ao cônjuge meeiro o ônus de demonstrar que a dívida não reverteu em proveito comum.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIANÇA PRESTADA PELO COMPANHEIRO EM
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DA PENHORA. GARANTIA PRESTADA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA
. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que recai sobre o cônjuge meeiro, em embargos de terceiro, o ônus da prova de que o débito contraído pelo esposo não resultou em benefício da família.

2. No caso, o acolhimento da pretensão de reserva da meação do imóvel ocorreu sob a perspectiva de que cabe aos exequentes demonstrarem que a dívida não beneficiou a entidade familiar,
dissentindo
, portanto, dos precedentes do STJ sobre a matéria.

3.

Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal estadual para novo julgamento da questão.

(
AREsp
n. 2.944.123/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)
destaquei

No mesmo sentido é o entendimento deste e.
Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO - PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL - RECORRENTE QUE POSSUI OUTROS IMÓVEIS -
PROTEÇÃO AO DIREITO DE MEAÇÃO - DÍVIDA CONTRÁIDA EM PROL DA FAMÍLIA - CONSTRIÇÃO MANTIDA
- MATÉRIAS PACIFICADAS NOS TRIBUNAIS - POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CONSTRIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
5-
A proteção reservada a meação do cônjuge depende de prova, de modo que é necessária a comprovação que a dívida executada não foi revertida em benefício da sociedade conjugal
. Na hipótese, nota-se que o débito executado corresponde a serviços destinados a atividade agrícola do casal, o que comprova que a dívida foi contraída em prol da família, motivo pelo qual, o patrimônio do casal deve responder pela obrigação.

(N.U 0004488-54.2019.8.11.
0000,CLARICE
CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019)
destaquei

No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique que a dívida não tenha revertido em benefício da família.

Ao contrário, a própria natureza da obrigação – aquisição de gado de elite para incremento da atividade pecuarista – evidencia que os valores foram aplicados em investimento produtivo, do qual decorre o sustento e a ampliação patrimonial da entidade familiar.

A decisão agravada, ao postergar a análise da questão para momento futuro, após a avaliação do bem e manifestação das partes, embora revele cautela do d.
m
agistrado, acaba por protelar indevidamente a solução da controvérsia, gerando insegurança jurídica e risco de frustração da execução.

Com efeito,
o
s elementos constantes dos autos são
suficientes para a conclusão de que a dívida reverteu em benefício da família, autorizando a penhora da integralidade do imóvel.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, para determinar a penhora sobre a integralidade do imóvel de matrícula n.o 5.543 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a penhora sobre a integralidade (100%) do imóvel de matrícula n.o 5.543 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026